Tribunal: TJDFT
Processo: 0717324-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. PROPOSTA DA TELEFÔNICA ACEITA PELA CLÍNICA MÉDICA: AUMENTO DE NÚMERO DE LINHAS TELEFÔNICAS COM REDUÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO POR PARTE DA PROPONENTE. INDEVIDA COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO OFERTADO: AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO (CDC, Art. 42, parágrafo único). DANO MORAL IN RE IPSA: BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS UTILIZADAS PARA CONTATO COM PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, ABUSIVA “NEGATIVAÇÃO” A COMPROMETER A IMAGEM DA CLÍNICA E PATENTE DESCASO À RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO. INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DA TITULARIDADE DE NÚMERO DE ANTIGA LINHA MÓVEL À PARTE CONSUMIDORA PARA CONTATO COM PACIENTES: CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS (CPC, Art. 499). RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II.O cerne da controvérsia reside na existência (ou não) de contratação de novas linhas telefônicas, e sem alteração no contrato anterior (alegação da empresa de telefonia), ou no descumprimento por parte da recorrente, de proposta de alteração contratual (migração das linhas do plano antigo por R$ 494,89 e o valor das novas contratações por 1.149,95, o que totalizaria R$ 1.659,84 e representaria uma redução de R$ 791,00 do que já vinha sendo pago pela requerente).
III. As genéricas alegações acerca da legitimidade do débito (existência de dois contratos diversos) não merecem prosperar. A requerente comprovou o recebimento de oferta, em 13.7.2018, para “reduzir o custo e atualizar o pacote das linhas”, aumentando de 11 para 16 linhas, com valor total mensal de R$ 1.659,84 e com redução mensal de R$ 791,00 (Id. 16058140 - Pág. 1). Desse modo, a juntada de faturas com números de contratos diversos (Id 16058684 e 16058685) não se revestem do valor probatório pretendido (demonstração de nova contratação), tampouco afastam a prova da proposta (descumprida) de alteração contratual. Precedente do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão n. 830328.
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, II), revela-se ilegítima a cobrança e, à míngua de engano justificável, irretocável a condenação da requerida à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado (CDC, Art. 42, parágrafo único).
V. Configurado o dano moral in re ipsa decorrente da “negativação” do nome do requerente (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS), bem como do bloqueio arbitrário dos serviços telefônicos da clínica de neurologia, a prejudicar a comunicação entre pacientes e médicos. Isso sem mencionar o patente descaso da empresa de telefonia ao atendimento dos legítimos reclames da recorrida.
VI. Em relação ao quantum dos danos extrapatrimoniais, confirma-se a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 10.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato (a requerente trata-se de clínica médica em que as linhas contratadas eram utilizadas para contato dos médicos com seus pacientes, do quais muitos, com necessidades especiais. Ainda, houve a inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, o que, com certeza, repercutiu negativamente perante a terceiros, além de restringir seu acesso ao crédito) a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
VII. Por fim, incontroversa a habilitação da linha telefônica (final 7979), em nome de terceiros (inviabilidade de “devolução” da titularidade), confirma-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, proporcionalmente fixada em R$ 5.000,00 (requerente era titular da linha móvel desde 1992 , para contato entre médico e pacientes com doenças crônicas). Precedente: (TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão 1081283, DJe 02.4.2018).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).